Tribunal: CARF
Processo: 10530.002954/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.002954/2006-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.410 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
CONPREST CONSTR.E PREST.DE SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
LUCRO ARBITRADO. OPTANTE DO LUCRO PRESUMIDO. AUSÊNCIA
DE LIVRO CAIXA E DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA E
SUFICIENTE.
Na opção pelo lucro presumido, o Livro Caixa pode ser substituído pela
escrituração contábil, nos termos da legislação comercial, desde que seja
completa e suficiente para apurar as receitas recebidas.
PIS , COFINS E CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Havendo tributação reflexa, aplica-se o que restar decidido em relação ao IRPJ,
em relação aos mesmos fatos e elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 15-15.071 proferido pela
2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA – DRJ/SDR,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.002954/2006-16
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002954/2006-16

que julgou procedentes os lançamentos relativos ao IRPJ, PIS e COFINS e procedente em parte o
lançamento relativo a CSLL.
Na origem, tem-se autos de infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) em que houve arbitramento do lucro e apuração reflexa de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e de
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) (e fls. 70-106).

Assim se decidiu, conforme dispositivo da decisão:

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, julgar PROCEDENTES os lançamentos
relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no valor de R$256.093,56 (duzentos e
cinqüenta e seis mil e noventa e três reais e cinqüenta e seis centavos), à Contribuição
para o Programa de Integração Social, no valor de R$26.815,54 (vinte e seis mil,
oitocentos e quinze reais e cinqüenta e quatro centavos), e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social, no valor de R$132.562,07 (cento e trinta e dois
mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sete centavos), e PROCEDENTE EM PARTE o
lançamento relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, mantendo-se o
montante de R$46.421,76 (quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta
e seis centavos), além da multa de oficio e dos acréscimos legais, nos termos do voto do
relator.

Conforme indicado no relatório do acórdão recorrido, a autuação foi antecedida e
acompanhada por termo de verificação fiscal, o qual descreve os fatos e sua cronologia, a teor do que
ora se reproduz:

No Termo de Verificação Fiscal de fls. 106/111, o autuante esclarece que:

- em 28/08/2006, a contribuinte tomou ciência do MPF e do Termo de Início de
Fiscalização (fls. 05/06), apresentando, em 04/09/2006, as notas fiscais referentes ao
ano-calendário de 2004, numeradas de 1555 a 1600, relativas a serviços prestados à
EMBASA. Em 05/09/2006, foi apresentada a nota fiscal n° 1601, também relativa à
EMBASA;

- devido à falta de apresentação dos livros e documentos solicitados no Termo de Início,
foi lavrado, em 04/09/2006, o Termo de Reintimação Fiscal de fls. 07/08, solicitando os
livros e documentos não entregues anteriormente;

- a contribuinte, em 22/09/2006, apresentou: notas fiscais de n's 1168 a 1250 e de 1501
a 1554, referentes a serviços prestados à EMBASA e à Prefeitura Municipal de Paulo
Afonso no ano-calendário de 2003; cópias do protocolo de cancelamento das notas
fiscais 1251 a 1500 e da autorização de documentos fiscais n° 0172; Livro de Registro
de Prestação de Serviços; Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrência; demonstrativo dos bens e direitos do Ativo Permanente; e
recibos de entrega das DCTF referentes ao ano-calendário de 2003;

- a contribuinte, em carta datada de 22/09/2006 (fls. 30/31), relata a inexistência dos
Livros Diário, Razão e Caixa e solicita um prazo de 18 a 24 meses para refazer os livros
solicitados. Assim, em 26/10/2006, foi emitido novo Termo de Reintimação Fiscal (fls.
11/12), no qual, com base nos arts. 45 e 47 da Lei n° 8.981, de 1995, no art. 10 do
Decreto-lei n° 486, de 1969, e no art. 19 da Lei n° 3.470, de 1958 (alterado pela Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001), que determinam a responsabilidade do contribuinte
sobre a conservação da escrita contábil e fiscal e o conseqüente arbitramento do lucro,
não foi acatada a solicitação de extensão do prazo solicitada (18 a 24 meses), mas foi
concedido um novo prazo, de 10 dias, para a entrega dos livros obrigatórios solicitados;

Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002954/2006-16

- foi efetuada circularização junto à EMBASA e à Prefeitura Municipal de Paulo
Afonso, clientes da empresa fiscalizada. Da EMBASA, a fiscalização recebeu: cópias
das notas fiscais de prestações de serviços; comprovantes de pagamentos dos serviços
realizados, com indicação do documento de liquidação; demonstrativo com relação de
notas fiscais, datas e valores dos respectivos pagamentos; e cópia de documentos
cadastrais e econômico-financeiros. Da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, foram
apresentados: Demonstrativo Consolidado de Pagamentos — Relação de Pagamentos da
PMPA a Conprest, ano de 2003; Relação de Despesas Pagas por Fornecedor; extrato de
retenção por fornecedor no período de 2003; e notas fiscais;

- de posse desses documentos, foi elaborada uma planilha dos valores constantes das
notas fiscais entregues, com o cálculo dos tributos devidos nos anos-calendário de 2003
e 2004;

- em 03/11/2006, a contribuinte enviou carta resposta ao Termo de Reintimação, na qual
relata que entregou à fiscalização todos os documentos requisitados, com exceção do
Livro Caixa;

- em 14/11/2006, foram enviados à contribuinte o Termo de Constatação de fl. 14 e a
planilha de fls. 15/19, com ciência em 28/11/2006, para que a interessada pudesse
esclarecer possíveis divergências de valores. Foi solicitado que a empresa entregasse as
DCTF referentes aos 10 e 2° trimestres de 2004 e que informasse sobre o tipo de
escrituração contábil. Em resposta, a contribuinte relata que:

1) apresentou as DCTF dos 1° e 2° trimestres de 2004, pela Internet;

2) informou que o regime de escrituração contábil adotado pela empresa é o de
competência;

- a opção pela realização do arbitramento do lucro foi com base nos arts. 45 e 47 da Lei
n° 8.981, de 1995, e no art. 10 do Decreto-lei n°486, de 1969;

- a respeito da carta enviada pela contribuinte em 25/09/2006, informando que em
29/04/2004 recebeu do seu contador todos os dados da empresa em CD magnético, o
qual posteriormente foi danificado, se estabelece que: i) somente os dados anteriores à
data de 29/04/2004 foram extraviados; ii) o contribuinte, em tese, não escriturou o Livro
Caixa do ano-calendário de 2003; iii) não foi escriturado o Livro Caixa de 2004, mesmo
com a possível perda de dados de somente 4 (quatro) meses de operação desse ano;

- a contribuinte, desde a perda dos dados em 29/04/2004, não tomou nenhuma
providência, antes do ano de 2006, para a confecção dos Livros Diário, Razão ou Caixa,
e também não tomou as providências previstas no Decreto-lei n° 486, de 1969, no seu
art. 10, mesmo sendo orientado pela fiscalização, conforme Termo de Reintimação
Fiscal de fls. 11/12;

- a contribuinte, até o momento, se manteve inerte em relação aos procedimentos
formais para a (re) escrituração dos livros contábeis dos anos de 2003 e 2004;

- a contribuinte alega perda das suas informações fiscais/contábeis em 29/04/2004, mas,
antes desse período, e depois dele, não escriturou nenhum dos livros contábeis, o que
leva à presunção de que não escriturava seus livros contábeis à medida da ocorrência
dos fatos-geradores;

- assim, verifica-se que, desde a suposta perda dos dados, em 2004, a contribuinte só
tomou providências para recuperar o suposto disco rígido do computador e o CD com
os dados, no ano de 2006, com lapso de 2 (dois) anos entre o ocorrido e a tentativa de
recuperação, solicitando dilação do prazo de aproximadamente mais 18 a 24 meses,
perfazendo um total de 4 (quatro) anos desde a data do ocorrido, mostrando dificuldades
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002954/2006-16

em cumprir suas obrigações acessórias, estabelecidas em legislação específica, no
tocante à escrituração, à conservação e à entrega dos Livros Caixa;
- a fiscalização, dessa forma, teve acesso a uma parcela dos documentos necessários,
algumas notas fiscais entregues, em função da omissão das informações que deveriam
estar escrituradas nos citados livros;

- com base nas notas fiscais enviadas e nos documentos circularizados, foi
confeccionada a planilha anexada às fls. 112/116, que permitiram a apuração do
faturamento da contribuinte;

- dos valores apurados foram deduzidos os pagamentos, as retenções e os valores
informados em DCTF, gerando o montante do tributo devido;

- os valores apurados foram configurados como omissão de receitas, ensejando o
lançamento do auto de infração em questão;

- as infrações descritas configuram, em tese, a prática de ilícito, conforme o art. 1° da
Lei n° 8.137, de 1990, razão pela qual foi formalizada a Representação Fiscal para Fins
Penais, objeto do Processo n° 10530.002955/2006-61.

Em sede de impugnações, individualmente apresentadas contra cada auto de
infração (CSLL - e-fls. 128-140; PIS – e-fls. 245-255; COFINS – e-fls. 264-274; IRPJ - e- fls.
291-300), a contribuinte apresentou os seguintes argumentos, a teor do que consta no relatório da
decisão de piso:

1— IMPUGNAÇÃO DO IRPJ
A AUTUAÇÃO FISCAL
• os fatos verificados no curso do procedimento fiscal não autorizam sequer o
arbitramento da base de cálculo do IRPJ, muito menos poderiam tipificar, mesmo que
em tese, qualquer ilícito penal, uma vez que o contribuinte, no período fiscalizado,
manteve escrituração contábil nos termos da legislação comercial, bem como
apresentou à fiscalização todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica, exceto o Livro Caixa, tendo apresentado também os documentos que
serviriam de base para a escrituração comercial e fiscal;

• a planilha confeccionada pela fiscalização, com base nas notas fiscais enviadas e
documentos circularizados junto à EMBASA e à Prefeitura Municipal de Paulo Afonso,
contém rigorosamente todos os dados constantes das notas fiscais apresentadas à
fiscalização pela defendente, conforme se verifica do seu confronto com a planilha de
fls. 41/50 dos autos. Dessa forma, não há que se falar em omissão de informações, já
que a defendente apresentou todos os documentos e livros fiscais solicitados, à exceção
do Livro Caixa;

• a fiscalização, embora tenha formalizado a Representação Fiscal para Fins Penais,
aplicou à defendente a multa de 75%, ao invés da multa qualificada de 150%, prevista
no inciso II do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. Ora, ao assim proceder, a fiscalização
reconhece que a defendente apresentou todas as notas fiscais emitidas, não omitiu
qualquer informação e, tampouco, praticou qualquer ato tendente a reduzir o montante
do tributo devido, o que se passa a demonstrar;

A ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO REALIZADO

• como se depreende do Termo de Verificação Fiscal, foi justamente a falta de
apresentação do Livro Caixa que motivou o arbitramento da base de cálculo do IRPJ
dos anos-calendário de 2003 e 2004;

Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002954/2006-16

• como já mencionado, a defendente não apresentou somente algumas, mas todas as
notas fiscais por ela emitidas no período. Ademais, essa informação foi inteiramente
corroborada pelos documentos enviados pela EMBASA e pela Prefeitura de Paulo
Afonso, conforme se verifica do confronto da planilha confeccionada pela fiscalização
com a planilha de fls. 41/50, elaborada e apresentada pela defendente. Portanto, o único
motivo que pretensamente justificaria o arbitramento seria a não apresentação do Livro
Caixa dos períodos de 2003 e 2004;

• ocorre que escapou à fiscalização que o contribuinte fez opção pela apuração do lucro
presumido pelo regime de competência, e não pelo regime de caixa, conforme
informado em resposta ao Termo de Constatação Fiscal n° 001, à fl. 56 dos autos. Nesse
regime, a apuração do lucro presumido se faz mediante a análise dos livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal. Somente se o contribuinte tivesse
optado pela apuração do lucro presumido pelo regime de caixa é que o Livro Caixa
substituiria os demais livros e documentos. Portanto, a falta do Livro Caixa, no caso,
não autoriza o arbitramento, como se observa de decisão do Conselho de Contribuintes
reproduzida;

• o Conselho de Contribuintes firmou o entendimento segundo o qual, mesmo quando a
opção seja a apuração do lucro presumido pelo regime de caixa, "o arbitramento do
lucro é medida extrema, cuja aplicação não se justifica pelo simples fato de o
contribuinte ter deixado de lançar no livro Caixa pagamentos de despesas comprovadas,
desde que a documentação apresentada possibilite a aferição do faturamento e a
reconstituição do fluxo financeiro da empresa, para a verificação de eventuais omissões
de receitas" (transcreve ementa);

• dessa forma, constata-se a plena ilegalidade do arbitramento procedido e a
conseqüente nulidade da autuação;

A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO

• conforme anteriormente mencionado, a fiscalização entendeu que os fatos apurados
levariam, em tese, à prática de ilícito penal de supressão ou redução de tributo, mediante
a omissão de informação ou prestação de informação falsa às autoridades fazendárias,
formalizando a Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do Processo n°
10530.002955/2006-61;

• todavia, a própria fiscalização comprovou que, no período fiscalizado, o contribuinte
manteve escrituração contábil nos termos da legislação comercial, bem como
apresentou à fiscalização todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
específica, exceto o Livro Caixa, tendo apresentado também os documentos que
serviram de base para a escrituração. Onde, então, estaria a alegada supressão ou
redução de tributo, mediante a omissão de informação ou prestação de declaração falsa
às autoridades fazendárias? Qual teria sido o ato tendente a impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal? É evidente que não existe
tal ato e, por conseguinte, não pode haver crime;

• vale ressaltar que, independentemente da escrituração do Livro Caixa, a que a
defendente não está sequer obrigada, uma vez que apura o IRPJ pelo regime de
competência, isso em nada afetou a apuração do IRPJ, já que foram apresentados todos
os demais livros e todas as notas fiscais emitidas no período;

• a verdade é que não há nos autos qualquer prova que tenha permitido à fiscalização
concluir que a defendente tenha agido de forma fraudulenta, ao contrário, nos autos
existem provas de que manteve escrituração contábil, bem como apresentou os livros
obrigatórios por legislação fiscal, além dos documentos que serviram de base para a sua
escrituração, colaborando irrestritamente com a fiscalização;

Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002954/2006-16

• portanto, não é de se estranhar que a fiscalização, embora tenha formalizado a
Representação Fiscal para Fins Penais, tenha aplicado à defendente a multa de 75%, ao
invés da multa qualificada de 150%, reconhecendo que a defendente apresentou todas as
notas fiscais emitidas, não omitiu qualquer informação e tampouco praticou qualquer
ato tendente a reduzir o montante do tributo devido;

o entendimento do Conselho de Contribuintes é no sentido de que, em se tratando de
ilícito penal, impende à Administração Pública fazer prova cabal e irrestrita de suas
acusações, conforme ementas transcritas;

• do exposto, requer, em razão da ilegalidade do arbitramento realizado, a nulidade da
autuação;

2 — IMPUGNAÇÃO DA CSLL

• além dos mesmos argumentos apresentados quanto ao IRPJ, a defendente alega que a
fiscalização adotou, para a determinação da base de cálculo da CSLL, no período de
setembro de 2003 a dezembro de 2004, o percentual de 32%, com fundamento na Lei n°
10.684, de 2003. No entanto, a defendente se constitui em contribuinte que presta o
serviço de construção civil por empreitada, com fornecimento de materiais, conforme
contratos anexos (fls. 156/241), e, nesses casos, as receitas decorrentes da atividade
estão sujeitas ao percentual de 12% na determinação da base de cálculo da CSLL, como
se observa das soluções de consulta transcritas. Note-se que na apuração da base de
cálculo do IRPJ a fiscalização utilizou o percentual de 8%, acrescido de 20% em razão
do arbitramento, comprovando suas alegações;

3 — IMPUGNAÇÕES DO PIS E DA COFINS

• em adição aos argumentos já apresentados contra o lançamento principal, relativo ao
IRPJ, a defendente alega que os fatos verificados no curso do procedimento fiscal não
autorizam sequer a exigência do PIS/COFINS, uma vez que a responsabilidade pela
retenção é da fonte pagadora, conforme os arts. 30 a 32, 35 e 37 da Lei n° 10.833, de
2003, bem como a Instrução Normativa SRF n° 459 e o Ato Declaratório Executivo
CORAT n° 51, que determinam que as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos a
outras pessoas jurídicas são responsáveis pela retenção e recolhimento da CSLL, da
COFINS e do PIS, nas alíquotas de 1%, 3% e 0,65%, respectivamente;

• no caso das empresas que optaram pela tributação do IRPJ com base no lucro
presumido, permanecendo na forma cumulativa de recolhimento do PIS e da COFINS, a
retenção e o recolhimento dessas contribuições pelas fontes pagadoras se dão de forma
definitiva, não havendo nada mais a ser recolhido em favor da União;

• dessa forma, em consonância com expressa determinação da legislação federal, o
contribuinte, ao prestar serviço para outra pessoa jurídica, é SUBSTITUÍDO na relação
jurídica tributária com o Fisco (quanto ao PIS/COFINS) pelo tomador do serviço, que,
na condição de SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO, passa a ser o responsável exclusivo pelo
adimplemento da obrigação principal, excluindo qualquer responsabilidade do
contribuinte, no caso em tela, a defendente, conforme doutrina reproduzida na
impugnação.

A seguir, após intimação da contribuinte e do Município de Paulo Afonso, veio
aos autos cópia do contrato no 529, a partir da qual se constatou “a existência de receitas
oriundas de atividades diversificadas, isto é, além da prestação de serviços de construção civil;
neste caso, fornecimento de mão de obra para execução de serviços administrativos para
terceiros (Terceirização), e se verificou a necessidade de complementação do auto de infração”,
como se observa do Termo de verificação fiscal (e-fls. 364-367):
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002954/2006-16

De posse deste contrato acima especificado, verifiquei a necessidade de lançar o
Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ em Auto de Infração Complementar, pois no
Auto de Infração anterior sobre o faturamento dos serviços com a Prefeitura Municipal
de Paulo Afonso foi admitido o percentual sobre a receita bruta para determinação da
Base de Cálculo do Imposto e seu Adicional de 8%, mais 20% de Arbitramento,
conforme página n°73 do processo n°10.530.002954/2006-16.

Assim, lavrou-se Auto de infração complementar (e-fls. 356-363) do qual a
contribuinte foi cientificada, tendo apresentado defesa às e-fls. 372-378.

O acórdão (e-fls. 413-429) entendeu, em suma, que a contribuinte, optante do
lucro presumido, não mantivera escrituração contábil completa, e por essa razão, deveria ter
escriturado Livro Caixa, nos termos do art. 18 da Lei no 8.541/1992 e do art. 530, III do RIR/99,
vigente à época, conforme os seguintes argumentos, ora resumidos:

Portanto, a não escrituração do Livro Caixa, nos anos-calendário autuados, ofende
a legislação fiscal e é motivo suficiente para o arbitramento do lucro. É de se
ressaltar que a escrituração desse livro não representa uma obrigação
desnecessária, como pretende a impugnante, ao defender que os principais livros
foram apresentados. A lei impõe a escrituração desse livro em função da sua
importância na demonstração do fluxo financeiro da empresa, de modo a permitir a
verificação, pelos agentes fiscais, de eventuais impropriedades ou omissões que
influenciariam no cálculo da base tributável do imposto e das contribuições, sendo
irrelevante se a opção da contribuinte foi pelo regime de competência ou de caixa.

Diante das irregularidades expostas, depreende-se que a impugnante,
efetivamente, não disponibilizou à fiscalização a sua escrituração obrigatória
(livros Razão e Diário ou Caixa), de modo a permitir a verificação da exatidão do
lucro declarado, impondo o arbitramento da base tributável, conforme a legislação
de regência.

O arbitramento se deu com base nas receitas apuradas a partir das notas fiscais emitidas
pela empresa, entregues por ela e também obtidas através de circularização junto a seus
clientes, EMBASA e Prefeitura Municipal de Paulo Afonso. Esse fato não significa
que a escrituração mantida pela contribuinte esteja em perfeita ordem, como ela
quer sugerir. A administração tributária, na presença da situação fática que enseja o
arbitramento do lucro, como no presente caso, deve se valer dos elementos de que
dispõe para a apuração da base tributável por esse regime de tributação, que,
preferencialmente, deve ser em função da receita conhecida, de acordo com o art. 16 da
Lei n° 9.249, de 1995, c/c o art. 15 dessa mesma lei, verbis: [Grifos nossos]

(...)
Em relação à CSLL, entendeu-se por reduzir o lançamento, “considerando os
percentuais aplicáveis às receitas decorrentes dos serviços prestados à EMBASA (12%) e dos
serviços prestados à Prefeitura Municipal de Paulo Afonso (32%)”.
No que diz respeito aos lançamentos de PIS e COFINS, a decisão assentou que as
retenções previstas na Lei n° 10.833/03 não se dão de forma definitiva, pois representam apenas
antecipações dos valores devidos, nos termos do art. 36 do mesmo dispositivo legal, e que “os
valores retidos, assim como os montantes pagos e aqueles informados em DCTF, foram
considerados pelo autuante para abater dos montantes devidos, conforme demonstrativos de fls.
112/116, efetuando o lançamento apenas das diferenças ali apuradas.”

Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002954/2006-16

O recurso voluntário interposto (e-fls. 442-463) reproduz integralmente os
argumentos apresentados em sede de impugnações, sem expor qualquer argumento ou contradita
aos fundamentos da decisão recorrida, e, ao final, requer a reforma do acórdão e o julgamento de
improcedência (sic) do auto de infração.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

I. Da admissibilidade do recurso

O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
assinado em 28/04/2008 (e-fl. 440) e o recurso voluntário foi postado nos correios, por Sedex,
em em 26/05/2008 (e-fl. 441), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/1972.

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

II – Do mérito
Conforme relatado, o recurso voluntário a reproduziu em identidade de termos os
argumentos expendidos nas impugnações e não trouxe novos documentos.

Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não
agregou novos elementos jurídicos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria
MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002954/2006-16

Desse modo, e tendo em vista que estou de acordo com as conclusões lançadas na
decisão recorrida, com base na disposição regimental supra citada e valho-me das razões de
decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

Inicialmente, há que se observar que o lançamento do IRPJ foi alterado pelo Auto de
Infração Complementar, anexado às fls. 354/360, apenas em relação às receitas oriundas
dos serviços prestados junto à Prefeitura Municipal de Paulo Afonso (PMPA), durante o
ano-calendário de 2003, como descrito pelo autuante no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 362/365.

Por serem os autos de infração, original e complementar, partes indissociáveis de um
mesmo lançamento, serão aqui apreciados em conjunto, como uma peça única. Para que
sejam demonstrados com absoluta clareza os valores lançados, após a lavratura do auto
complementar, foram elaboradas as planilhas apresentadas a seguir, denominadas "Auto
de Infração Original" e "Lançamento Corrigido pelo Auto de Infração Complementar".
Na primeira planilha (Auto de Infração Original), foram segregadas as receitas da
prestação de serviços junto à PMPA (Receita/PMPA) e as da prestação de serviços junto
à EMBASA (Receita/EMBASA), a partir das quais são calculados o IRPJ decorrente
das receitas oriundas da PMPA (IRPJ/PMPA) e o IRPJ decorrente das receitas oriundas
da EMBASA (IRPJ/EMBASA), já que, como exposto, somente a primeira parcela
(IRPJ/PMPA) foi alterada no Auto de Infração Complementar.

Na segunda planilha (Lançamento Corrigido pelo Auto de Infração Complementar), foi
demonstrada a soma do imposto decorrente das receitas oriundas da EMBASA
(IRPJ/EMBASA), apurado no auto de infração original, com o imposto decorrente das
receitas oriundas da PMPA (IRPJ/PMPA), este último apurado no Auto de Infração
Complementar, deduzindo-se, desses totais, os valores a compensar, considerados pelo
autuante no auto original, obtendo-se, assim, os valores totais de IRPJ lançados (coluna
Total Lançado), que correspondem aos montantes de imposto de renda a serem
apreciados neste voto.

Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002954/2006-16

Preliminarmente, a interessada alega que os lançamentos objetos do presente processo,
decorrentes do arbitramento do lucro, são nulos, já que teria apresentado à fiscalização
todos os livros e documentos de sua escrituração comercial e fiscal, com exceção do
livro Caixa.

No entanto, essa é uma questão de mérito a ser apreciada a seguir, não representando,
em nenhuma hipótese, motivo de nulidade dos lançamentos, já que foram legalmente
constituídos por servidor competente, e de acordo com as disposições do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF).

No mérito, a interessada alega, basicamente, que o único motivo que pretensamente
justificaria o arbitramento seria a não apresentação do Livro Caixa dos períodos de 2003
e 2004, pois teria apresentado todas as notas fiscais emitidas no período e os demais
livros contábeis e fiscais exigidos por legislação específica. Aponta ainda que fez opção
pela apuração do lucro presumido pelo regime de competência, e não pelo regime de
caixa, e, nesse caso, a falta do Livro Caixa não autoriza o arbitramento da base
tributável.

A partir de 10 de janeiro de 1993, a escrituração do Livro Caixa passou a ser obrigatória
para as empresas optantes pela tributação com base no lucro presumido e que não
mantiverem escrituração contábil completa, caso da contribuinte, de acordo com o
disposto no art. 18 da Lei n° 8.541, de 1992, verbis:

Art. 18. A pessoa jurídica que optar pela tributação com base no lucro presumido deverá
adotar os seguintes procedimentos:

I - escriturar os recebimentos e pagamentos ocorridos em cada mês, em Livro-caixa,
exceto se mantiver escrituração contábil nos termos da legislação comercial; (.)

Por sua vez, o inciso III do art. 530 do RIR/1999 é bastante claro ao dispor que o
arbitramento deve ser efetuado se o contribuinte, optante pela tributação com base no
lucro presumido, deixar de escriturar o Livro Caixa, como se depreende de sua
transcrição:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n° 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 1°):

III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;

Portanto, a não escrituração do Livro Caixa, nos anos-calendário autuados, ofende a
legislação fiscal e é motivo suficiente para o arbitramento do lucro. É de se ressaltar que
a escrituração desse livro não representa uma obrigação desnecessária, como pretende a
impugnante, ao defender que os principais livros foram apresentados. A lei impõe a
escrituração desse livro em função da sua importância na demonstração do fluxo
financeiro da empresa, de modo a permitir a verificação, pelos agentes fiscais, de
eventuais impropriedades ou omissões que influenciariam no cálculo da base tributável
do imposto e das contribuições, sendo irrelevante se a opção da contribuinte foi pelo
regime de competência ou de caixa.

Diante das irregularidades expostas, depreende-se que a impugnante, efetivamente, não
disponibilizou à fiscalização a sua escrituração obrigatória (livros Razão e Diário ou
Caixa), de modo a permitir a verificação da exatidão do lucro declarado, impondo o
arbitramento da base tributável, conforme a legislação de regência.

O arbitramento se deu com base nas receitas apuradas a partir das notas fiscais emitidas
pela empresa, entregues por ela e também obtidas através de circularização junto a seus
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002954/2006-16

clientes, EMBASA e Prefeitura Municipal de Paulo Afonso. Esse fato não significa que
a escrituração mantida pela contribuinte esteja em perfeita ordem, como ela quer
sugerir. A administração tributária, na presença da situação fática que enseja o
arbitramento do lucro, como no presente caso, deve se valer dos elementos de que
dispõe para a apuração da base tributável por esse regime de tributação, que,
preferencialmente, deve ser em função da receita conhecida, de acordo com o art. 16 da
Lei n° 9.249, de 1995, c/c o art. 15 dessa mesma lei, verbis:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei n°8.981 de 20 de janeiro de 1995.

§ I° Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

(-)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares,.

Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a aplicação,
sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no art. 15, acrescidos
de vinte por cento.

Portanto, o arbitramento do lucro da empresa foi efetuado em obediência à legislação de
regência, não merecendo reparos. Em relação ao lançamento da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, além dos mesmos argumentos apresentados quanto ao IRPJ, a
defendente alega que a fiscalização adotou, para a determinação da sua base de cálculo,
no período de setembro de 2003 a dezembro de 2004, o percentual de 32%, com
fundamento na Lei n° 10.684, de 2003, mas a empresa presta o serviço de construção
civil por empreitada, com fornecimento de materiais, conforme contratos anexos (fls.
156/241) e, nesses casos, as receitas decorrentes da atividade estão sujeitas ao
percentual de 12% na determinação da base de cálculo da CSLL, conforme soluções de
consulta transcritas.

Sobre esse assunto, tem-se que a Lei n° 10.684, de 2003, em seu art. 22, alterou o art. 20
da Lei n° 9.249, de 2005, nos seguintes termos:

Art. 22. O art. 20 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a
34 da Lei n°8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de
escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida
na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas
jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do §1° do art. 15, cujo
percentual corresponderá a trinta e dois por cento.

Parágrafo único. A pessoa jurídica submetida ao lucro presumido poderá,
excepcionalmente, em relação ao quarto trimestre-calendário de 2003, optar pelo lucro
real, sendo definitiva a tributação pelo lucro presumido relativa aos três primeiros
trimestres."

Por sua vez, o citado art. 15 da Lei n° 9.249, de 1995, tem o seguinte teor, em relação à
atividade desenvolvida pela autuada:

Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002954/2006-16

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei n°8.981 de 20 de janeiro de 1995.

§ 1° Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de.

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;

§ 2 ° No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.

Como se pode observar dos dispositivos legais transcritos, em regra, a base de cálculo
da CSLL, apurada pelas pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido, é determinada
mediante a aplicação do percentual de 12% sobre a receita bruta. Entretanto, para as
pessoas jurídicas que exerçam as atividades de "prestação de serviços em geral, exceto a
de serviços hospitalares", esse percentual, a partir de 1° de setembro de 2003, passou a
ser de 32%.

O Ato Declaratório Normativo Cosit n° 6, de 13 de janeiro de 1997, ao dispor acerca do
percentual a ser aplicado sobre a receita bruta para determinação da base de cálculo do
imposto de renda mensal na atividade de construção por empreitada, disciplina que:

I — na atividade de construção por empreitada, o percentual a ser aplicado sobre a
receita bruta para determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal será:

a) 8% (oito por cento) quando houver emprego de materiais, em qualquer quantidade;
b) 32% (trinta e dois por cento) quando houver emprego unicamente de mão-de-obra, ou
seja, sem o emprego de materiais.

Na Instrução Normativa SRF n° 93, de 24 de dezembro de 1997, que dispõe "sobre a
apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas a partir do ano-calendário de 1997", encontramos a mesma orientação:

Art. 3° À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de cálculo
estimada, observado o disposto no sç 6° do artigo anterior.

§ 1° A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida na
atividade.

§ 2° Nas seguintes atividades o percentual de que trata este artigo será de:

IV - 32 % (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida com
as atividades de:

d) construção por administração ou por empreitada unicamente de mão-de-obra;
(..) (grifei)

Portanto, seguindo essa orientação, e considerando que se aplicam à CSLL as mesmas
normas de apuração e pagamento estabelecidas para o IRPJ, se houver o emprego de
materiais, em qualquer quantidade, o percentual a ser aplicado, para determinação da
base de cálculo da CSLL, é de 12% (doze por cento) sobre a receita bruta. No caso, isso
só se aplica às receitas auferidas pela autuada junto à EMBASA, já que, conforme
contratos anexados (fls. 156/241), cláusula quarta, a empresa também é responsável
pelo fornecimento de materiais.

Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002954/2006-16

O mesmo não acontece com relação às receitas decorrentes dos contratos firmados com
a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, que prevêem apenas o fornecimento de mão de
obra para a prestação de serviços à prefeitura, sujeitas, portanto, ao percentual de 32%
na apuração da base de cálculo da CSLL.

É certo que a Secretaria da Receita Federal modificou seu entendimento no tocante ao
percentual de presunção aplicável aos serviços de construção civil por empreitada. A
Instrução Normativa SRF n° 539, de 23 de abril de 2005, ao alterar a Instrução
Normativa SRF n° 480, de 15 de dezembro de 2004, acabou por revogar o Ato
Declaratório Normativo Cosit n° 6, de 1997, assim dispondo, in verbis:

Art. 1°. Os arts. 1°, 3°, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 e 32 da Instrução Normativa SRF n°
480, de 15 de dezembro de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1°(..)
§ 70. Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
II - construção por empreitada com emprego de materiais, a contratação por empreitada
de construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.

Art. 32. As disposições constantes nesta Instrução Normativa:

(.)
H - não alteram a aplicação dos percentuais de presunção para efeito de apuração da
base de cálculo do imposto de renda a que estão sujeitas as pessoas jurídicas
beneficiárias dos respectivos pagamentos, estabelecidos no art. 15 da Lei n° 9.249, de
1995, exceto quanto aos serviços de construção por empreitada com emprego de
materiais, de que trata o inciso II do art 1°, e aos serviços hospitalares, de que trata o art.
27."(grifei)

Em outras palavras, a Instrução Normativa SRF n° 480, de 2004, com as alterações
introduzidas pela Instrução Normativa SRF n° 539, de 2005, alterou o entendimento do
que vem a ser "construção civil por empreitada com emprego de materiais". A partir
desse novo entendimento, para a determinação da base de cálculo do imposto de renda,
na opção pelo lucro presumido, o percentual de 8% (oito por cento) é aplicável à receita
bruta decorrente das atividades de construção civil por empreitada com fornecimento
total de materiais, isto é, com o emprego de todos os materiais necessários à execução
da obra. Para o mesmo fim, a receita bruta decorrente das atividades de construção civil
por empreitada com fornecimento parcial de materiais ou exclusivamente de mão-de-
obra se sujeita ao percentual de presunção de 32% (trinta e dois por cento). Esse novo
entendimento também se aplica à base de cálculo da CSLL, ou seja, 12% sobre a receita
decorrente da atividade de construção civil por empreitada com fornecimento total de
materiais e 32% no caso de fornecimento parcial de materiais ou exclusivamente de
mão-de-obra.

Essa alteração, no entanto, só se aplica aos fatos geradores ocorridos depois da
publicação da Instrução Normativa n° 539, de 23 de abril de 2005, o que não contempla
o lançamento em análise, relativo aos anos-calendário de 2003 e 2004.

Pelo exposto, o lançamento da CSLL deve ser reduzido, considerando os percentuais
aplicáveis às receitas decorrentes dos serviços prestados à EMBASA (12%) e dos
serviços prestados à Prefeitura Municipal de Paulo Afonso (32%), conforme
demonstrativo a seguir:

Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002954/2006-16

Em relação aos lançamentos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social e da Contribuição para o Programa de Integração Social, a impugnante alega que
a responsabilidade pela retenção é da fonte pagadora, conforme os arts. 30 a 32, 35 e 37
da Lei n° 10.833, de 2003, bem como a Instrução Normativa SRF n° 459 e o Ato
Declaratório Executivo CORAT n° 51, e essa retenção se dá de forma definitiva, não
havendo nada mais a ser recolhido em favor da União.

No entanto, ao contrário do que alega a impugnante, as retenções previstas na Lei n°
10.833, de 2003, não se dão de forma definitiva, já que representam apenas
antecipações dos valores devidos, nos termos do art. 36 do mesmo dispositivo legal, a
seguir transcrito:

Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.

É importante destacar que os valores retidos, assim como os montantes pagos e aqueles
informados em DCTF, foram considerados pelo autuante para abater dos montantes
devidos, conforme demonstrativos de fls. 112/116, efetuando o lançamento apenas das
diferenças ali apuradas.

Em relação à Representação Fiscal para Fins Penais, a sua formalização se deu em
cumprimento ao disposto no art. 83 da Lei n° 9.430, de 1996, por entender os autuantes
que, em tese, as infrações observadas configuram ilícitos previstos no art. 1° da Lei n°
8.137, de 1990.

Esta representação nada mais é que uma comunicação ao Delegado ou Inspetor da
Receita Federal, responsável pelo controle do processo administrativo-fiscal, dos fatos
constatados ao longo do procedimento fiscal e segue um rito próprio, estabelecido na
Portaria SRF n° 326, de 15 de março de 2005, cabendo às Delegacias de Julgamento,
apenas, a apreciação da exigência dos créditos tributários correspondentes.

Por não se encontrar na esfera de competência desse órgão julgador a apreciação da
pertinência da representação formalizada, não serão analisados os argumentos da
contribuinte, no tocante à Representação Fiscal para Fins Penais, objeto do Processo n°
10530.002955/2006-61.

Logo, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, julgar
PROCEDENTES os lançamentos relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.410 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.002954/2006-16

valor de R$ 256.093,56 (duzentos e cinqüenta e seis mil e noventa e três reais e
cinqüenta e seis centavos), à Contribuição para o Programa de Integração Social, no
valor de R$26.815,54 (vinte e seis mil, oitocentos e quinze reais e cinqüenta e quatro
centavos), e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, no valor de
R$132.562,07 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sete
centavos), e PROCEDENTE EM PARTE o lançamento relativo à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, mantendo-se o montante de R$46.421,76 (quarenta e seis mil,
quatrocentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), de acordo com o
demonstrativo a seguir, além da multa de oficio e dos acréscimos legais:
(...)
Desse modo, é de ser mantida a decisão de piso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital